Tribunal: TJMT
Processo: 1029541-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029541-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE KABBAD - CPF: 630.695.201-20 (AGRAVANTE), ELISANGELA AGUIAR ARRUDA KABBAD - CPF: 549.856.171-72 (AGRAVADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1.137 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Kabbad contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos n. 1015840-24.2023.8.11.0041, que determinou a adoção de medidas coercitivas atípicas, como apreensão de passaporte, suspensão de CNH, bloqueio de valores e cartões de crédito. O agravante sustenta dificuldades financeiras, ausência de necessidade alimentar por parte da agravada, e descumprimento do binômio necessidade-possibilidade, pleiteando a anulação da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a aplicação de medidas coercitivas atípicas viola a determinação de suspensão dos processos em tramitação no território nacional sobre o Tema 1.137 do STJ;
(ii) determinar se as medidas coercitivas atípicas aplicadas pelo juízo de origem devem ser anuladas até a decisão definitiva do referido tema pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação de medidas coercitivas atípicas, como a apreensão de passaporte e a suspensão de CNH, encontra fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, mas deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e as garantias constitucionais.

4.

O STJ afetou o Tema 1.137 para definir os limites e a legalidade da aplicação de medidas coercitivas atípicas, determinando a suspensão nacional do processamento de feitos e recursos que tratem da mesma matéria, conforme o art. 1.037, II, do CPC/2015.

5.

A decisão agravada, ao aplicar medidas coercitivas atípicas, desconsidera a determinação de suspensão proferida pelo STJ, violando os princípios da segurança jurídica e da eficiência processual.

6.

A manutenção das medidas coercitivas enquanto pendente a definição do Tema 1.137 pode gerar prejuízos irreparáveis, sendo necessária a suspensão das medidas até o julgamento final pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação de medidas coercitivas atípicas nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015 deve ser suspensa em respeito à determinação do STJ no âmbito do Tema 1.137, que afeta o processamento de feitos e recursos sobre a matéria, preservando os princípios da segurança jurídica e da eficiência processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, IV, e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.137; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2183845-98.2023.8.26.0000, Rel. Des. Simões de Almeida, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE KABBAD, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos n. 1015840-24.2023.8.11.0041, movido por ELISANGELA AGUIAR ARRUDA KABBAD,

determinou, entre outras medidas coercitivas, a apreensão do passaporte e suspensão da CNH do agravante, além do bloqueio de valores e cartões de crédito.

Para tanto, o agravante alega desequilíbrio financeiro das empresas e sustenta que a execução de alimentos viola decisão anterior que reconheceu sua dificuldade financeira e autorizou o levantamento de valores para quitação de dívidas.

Aponta que a agravada não comprovou sua real necessidade, sendo médica e proprietária de clínica, enquanto ele arcaria com débitos do casal.

Argumenta que os bens do casal permanecem bloqueados, pendendo julgamento de mérito na partilha, o que impossibilita a quitação de dívidas relacionadas aos alimentos.

Pleiteia a anulação da decisão agravada, sustentando a inexistência de necessidade alimentar por parte da agravada e o descumprimento do binômio necessidade-possibilidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 247787667).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 252740177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De início, observo que as alegações do agravante quanto à necessidade de suspensão da execução de alimentos até a partilha de bens e a inexistência de necessidade alimentar da agravada, com base no binômio necessidade-possibilidade, não foram objeto da decisão agravada. Assim, tais matérias não comportam conhecimento nesta instância.

Quanto ao mérito da decisão agravada, verifico que o juízo de origem aplicou medidas coercitivas atípicas, como a apreensão do passaporte e suspensão da CNH do agravante, além do bloqueio de valores e cartões de crédito.

Todavia, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça determinou pela afetação do Tema 1.137 o qual irá “
definir se com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos
”.

Ao afetar o tema 1.137, o STJ decidiu que deve ser determinada
“a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015
”.

Assim, a aplicação de medidas coercitivas atípicas em descompasso com a determinação de suspensão emanada do STJ viola os princípios da segurança jurídica e da eficiência processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS - SUSPENSÃO DE CNH e PASSAPORTE DOS EXECUTADOS - IMPOSSIBILIDADE - Diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis - Pretensão de suspensão do passaporte e Carteira Nacional de Habilitação - O art. 139, inc. IV, do novo Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de se determinar medidas para compelir o devedor ao pagamento da dívida, porém tais medidas devem ser submetidas aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se as garantias constitucionais.
Tema afetado ao procedimento de IRDR. Tema 1137 do C. Superior Tribunal de Justiça. Determinada a suspensão de processos versando sobre a matéria.
RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21838459820238260000 Brodowski, Relator: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 02/07/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

Portanto, com base na determinação do STJ no âmbito do Tema 1.137 e na análise dos elementos do caso concreto, impõe-se a anulação da decisão agravada, com a consequente suspensão das medidas coercitivas até o julgamento definitivo do referido tema pelo STJ, para posterior exame do tema.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a decisão agravada e suspender a aplicação de medidas coercitivas atípicas de até a definição do Tema 1.137 pelo STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025